Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711300-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ESPÓLIO DE ENY TEIXEIRA CATRAMBY D E S P A C H O Intime-se o Espólio de Eny Teixeira Catramby para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator